Tribunal: CARF
Processo: 10880.914756/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914756/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.840 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
ABN AMRO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF
PARCELA NÃO CONFIRMADA.
Não podem ser computadas na composição do saldo negativo de IRPJ, objeto
de pedido de restituição, as parcelas de IRRF, cuja receita financeira
correspondente não foi oferecida à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914756/2008-99
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914756/2008-99

Trata-se o presente processo de dois Pedidos de Compensação (fls. 10-19), cujo
crédito refere-se a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2003, nos valores originais de R$
89.296,41 e R$ 51.625,74.
O Despacho Decisório (fl. 02), constatando que o saldo negativo informado na
DIPJ era zero, não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, não homologou as
compensações pleiteadas.
Ciente do despacho decisório, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade alegando que:
- No ano-calendário de 2003, teve prejuízo fiscal. Entretanto, consoante a Ficha 53 da
DIPJ do referido ano-calendário, a recorrente teve retido na fonte o montante de R$
140.922,15, a titulo de imposto de renda.
- Acrescenta que, malgrado o exposto, a referida DIPJ fora entregue com incorreção no
preenchimento da Ficha 12A, onde deveria ter sido informado na linha 13 o valor de R$
140.922,15, que resultaria no preenchimento automático da linha 19 (IMPOSTO DE
RENDA A PAGAR) com o valor negativo de R$ 140.922,15, valor este que é
justamente o valor a que se pretende utilizar nas compensações através dos
PER/DCOMPs em análise.
Ante o exposto, a contribuinte requereu que:
- seja retificada de oficio a DIPJ/2004, resultando no saldo negativo de IRPJ peliteado;
e que seja reformado o Despacho Decisório, para homologar as compensações
declaradas nos PER/DCOMPs até o montante do crédito solicitado.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte.
Primeiramente, se julgou incompetente para retificar de ofício a DIPJ, mas em razão do princípio
da verdade material, reconheceu parcialmente a existência de crédito de saldo negativo,
correspondente ao fonte no valor de R$ 126.022,69, e homologou integralmente a primeira
DCOMP e parcialmente a segunda, através de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovado em parte o saldo negativo de IRPJ, homologamse parcialmente as
compensações efetuadas nos PER/DCOMPs em análise.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 29/11/2013 (Termo fl. 108), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 13/12/2013 (Carimbo fl.115), através do qual:
- Alega que a diferença do crédito não reconhecido deveu-se em razão de erro
material no preenchimento da DIPJ/2004;
- Aduz que os valores declarados pela Empresa com CNPJ n° 33.066.408/0001-
15, rendimentos de R$ 446.482,34 e IRRF de R$ 89.296,41, corresponde a
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa no total de R$ 446.482,34, a
Recorrente ofereceu à tributação, no ano-calendário 2003 (DIPJ/2004), a título de
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914756/2008-99

"Outras receitas financeiras", apenas o montante de R$ 371.984,97 (linha 24 da
Ficha 06A). Devido a um erro material no preenchimento da mesma;
- Acrescenta que o fato de o tributo declarado em DIPJ ter sido preenchido
erroneamente, não retira da Administração o dever de verificar e, eventualmente,
retificar os valores lançados;
Por fim, requereu o provimento do recurso para homologar integralmente a
compensação pleiteada na DCOMP n. 33781.44771.150404.1.3.0213-34.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de dois pedidos de compensação de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 2003, no valor original total de R$ 140.922,15.
O Despacho Decisório não reconheceu a existência de saldo negativo, tendo em
vista que o contribuinte havia informado o saldo negativo igual a zero, e por conseguinte, não
homologou as compensações pleiteadas.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que
cometeu erro no preenchimento da DIPJ/AC2003 e pede retificação de ofício, bem como o
reconhecimento do crédito.
O erro alegado dizia respeito ao preenchimento da Ficha 12A, onde deveria ter
sido informado na linha 13 o valor de R$ 140.922,15, que resultaria no preenchimento
automático da linha 19 (IMPOSTO DE RENDA A PAGAR) com o valor saldo negativo de R$
140.922,15.
O saldo negativo de IRPJ de 2003 era formado integralmente por parcelas de
IRRF. Houve a confirmação parcial do IRRF indicado nas DCOMPs, levando a Turma da DRJ a
reconhecer parcialmente o direito creditório e homologando as compensações até o limite do
crédito.
Primeiramente, a DRJ consignou sua incompetência para proceder de ofício à
retificação da DIPJ. Em seguida, privilegiando o princípio da verdade material, verificou a
existência de retenções na fonte, conforme indicado nas DCOMPs. Entretanto, constatou que a
receita correspondente não foi integralmente oferecida à tributação.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914756/2008-99

Tratava-se das seguintes retenções/rendimentos:

O item 1 correspondia ao crédito pleiteado na primeira DCOMP e foi
integralmente reconhecido.
Já no que se refere ao item 2, confirmou-se a retenção na fonte e a
compatibilidade com os valores confessados em DCTF e com os pagamentos efetuados. Não
obstante, o contribuinte teria oferecido à tributação apenas o montante de R$ 371.984,97 (linha
24 da Ficha 06A), equivalente a 83,3146% do rendimento auferido. Em consequência, restou
reconhecido apenas o IRRF proporcional à receita, no montante de R$ 74.396,95 (83,3146% de
R$ 89.296,41), face ao disposto no artigo 837 do RIR/99.
Isto posto, findou reconhecido pela decisão de 1a Instância um crédito de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 126.022,69, o qual foi suficiente para homologar integralmente
a primeira DCOMP e parcialmente a segunda.
Restou controvertida tão somente uma parcela do saldo negativo, no valor de R$
14.899,46 (R$ 140.922,15- R$ 126.022,69).
Ciente da decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, através
do qual confessa novo erro de preenchimento da DIPJ, desta feita no que diz respeito ao
rendimento informado na linha 24 da Ficha 06A. Apesar da alegação de erro, não trouxe
qualquer documento para provar o alegado. Deveria, neste caso, ter trazido a escrituração da
receita financeira no Livro Razão.
O contribuinte que alega possuir um crédito tributário perante a Fazenda Pública
tem o dever de demonstrar sua legitimidade. Nesse sentido, dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse sentido, entendo que não há provas do erro no preenchimento da DIPJ,
razão pela qual há não se reconhece a existência de direito líquido e certo, passível de
compensação, além daquele já reconhecido pela instância a quo.
Diante da falta de comprovação de existência de direito creditório líquido e certo,
há de se ratificar o despacho decisório e a decisão de piso.
Conclusão
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914756/2008-99

Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital